Tribunal: STF
Processo: HC 266669
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ que conheceu parcialmente do Habeas Corpus — HC 1.039.251/RJ e, na parte conhecida, denegou a ordem.



    Ao final, busca-se:



    a) LIMINARMENTE, a suspensão imediata dos efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva, diante da flagrante ilegalidade e da ausência de fundamentação idônea, assegurando-se à paciente o direito de aguardar o julgamento deste writ em liberdade, nos termos do art. 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição Federal, bem como em consonância com a Recomendação nº 62/2020 do CNJ;



    b) No mérito, a concessão definitiva da ordem para REVOGAR a prisão preventiva imposta à paciente ANDREA FERNANDES DA SILVA, garantindo-lhe o direito de responder ao processo em liberdade;



    c) Subsidiariamente, caso não acolhida a pretensão principal, que seja substituída a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, medida igualmente compatível com a Recomendação nº 62/2020 do CNJ;



    d) Por fim, requer-se a prévia intimação da defesa para a sessão de julgamento, a fim de possibilitar a realização de sustentação oral, garantindo-se a plenitude do contraditório e da ampla defesa (doc. 1, p. 19).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ANDREA FERNANDES DA SILVA, no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (HC n. 0068111-60.2025.8.19.0000).



    Consta que a paciente teve a prisão preventiva decretada em virtude da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 171 e 288, ambos do Código Penal, pelos quais foi denunciada.



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea e dos requisitos necessários para a decretação da custódia preventiva.



    Aduz que os indícios de autoria são frágeis, colhidos a partir de meros registros de ocorrência, sem lastro probatório concreto.



    Salienta que a acusada possui condições pessoais favoráveis e enfrenta delicada condição de saúde em razão de transtornos psiquiátricos graves, além de ser a única responsável pelos cuidados integrais de sua mãe idosa.



    Afirma que é possível a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da liberdade provisória à paciente, ainda que sejam impostas medidas cautelares alternativas.



    Há pedido de sustentação oral.



    É o relatório.



    Decido.



    É consolidada a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prerrogativa do relator para julgar monocraticamente o habeas corpus e o respectivo recurso não é afastada pelas normas regimentais que preveem a oitiva prévia do Ministério Público Federal (arts. 64, inciso III, e 202 do RISTJ), notadamente quando a matéria se conforma com o entendimento dominante desta Corte (AgRg no HC n. 856.046/SP, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023).



    [...]



    Assim, passo a analisar diretamente o pedido formulado na insurgência.



    Em primeiro lugar, é pacífico nesta Corte Superior que o habeas corpus (e seu respectivo recurso ordinário) não é instrumento adequado para a análise de alegações de insuficiência das provas de autoria e materialidade delitivas, uma vez que tal exame demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que se mostra incabível na presente via. Ilustrativamente, confira-se: AgRg no RHC n. 220.574/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025; AgRg no HC n. 1.006.530/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025.



    No mais, a prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro, constitui medida cautelar de natureza excepcional, cuja manutenção está condicionada à permanência dos fatos que a justificaram, e somente se legitima em situações em que a liberdade do indivíduo represente um risco concreto e atual aos bens jurídicos tutelados pelo art. 312 do Código de Processo Penal.



    Sua decretação não representa antecipação de pena nem viola o princípio da presunção de não culpabilidade, desde que a decisão judicial esteja fundamentada em elementos concretos, e não na gravidade abstrata do delito, demonstrando a efetiva necessidade da medida para o caso específico.



    Para tanto, exige-se a comprovação da existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, que se manifesta na necessidade de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Trata-se, portanto, da última e mais gravosa das medidas cautelares, cuja aplicação demanda a demonstração inequívoca de que as alternativas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para acautelar o processo e o meio social.



    Na espécie, destacam-se, para a adequada análise da controvérsia, os seguintes trechos do acórdão impugnado (fls. 71-76; grifamos):



    De início, a fim de melhor elucidar o caso concreto, destaca-se o teor da denúncia oferecida em desfavor da Paciente (id. 208230637, autos originários):



    “(...) Em data não apurada, mas anterior ao dia 06 de fevereiro de 2025, na Av. Dom Helder Câmara, nº 6.913, Loja. Bairro Pilares, nesta Comarca, os DENUNCIADOS DAVDSON PEREIRA ROCHA, ANDREA FERNANDES DA SILVA, PAULO AFONSO FAGUNDES JUNIOR, THAMYRES SEVERINA BATISTA DA ROCHA e SANDRO ARAUJO DA COSTA , de forma livre e consciente, se associaram entre si e a outros indivíduos ainda não identificados, para o fim específico de cometer crimes de estelionato na localidade: vide Relatório de Inquérito de índice 01. Segundo consta da investigação, o denunciado DAVDSON PEREIRA ROCHA está no topo da associação criminosa, planejando todos os ilícitos e distribuindo as tarefas para os demais denunciados, bem como se apresentando para os clientes como sendo Sandro Araújo da Costa com objetivo de ludibriar as vítimas, aplicar seus golpes e esconder sua verdadeira identidade. Já a denunciada ANDREA FERNANDES DA SILVA se situa ao lado do denunciado DAVDSON, seu esposo, nesta associação criminosa, tendo a função de recolher as quantias pagas pelos clientes ludibriados e ordenar pagamentos, se apresentando para as vítimas e funcionários pelo nome de Fernanda. O denunciado PAULO AFONSO FAGUNDES JUNIOR tem a função de gerente da Helder Veículos e atuava como braço direito do denunciado Davdson, captando clientes e tendo papel essencial para o funcionamento deste esquema criminoso. A denunciada THAMYRES SEVERINA BATISTA DA ROCHA atuava como Assistente financeiro da pessoa não identificada, vulgo "LIZ", onde colaborava ativamente com os golpes elaborados pelo bando, ludibriando clientes no que tange a prazos para pagamentos que jamais foram realizados e devolução de produtos e valores prometidos as vítimas. Por fim, o denunciado SANDRO ARAUJO DA COSTA não atuava diretamente na agência Helder Veículos, mas sua conduta criminosa foi de emprestar seu nome para o denunciado Davdson abrir a empresa e realizar contratos de locação, aplicando seus golpes recebendo para tanto a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) pagos pelo denunciado Davdson. Em 04 de fevereiro de 2025, por volta das 16h20, na Av. Dom Heder Câmara, nº 6913, Loja, bairro Pilares, nesta cidade, os DENUNCIADOS, consciente e voluntariamente, obtiveram, para si, vantagem ilícita de, respectivamente, R$ 3.000,00 (três mil reais) + R$ 7.000,00 (sete mil reais), totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais) mais 26 (vinte e seis) parcelas mensais no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), em prejuízo de FELIPE BORGES SEABRA, mediante meio fraudulento, ocasião em que anunciavam na internet a venda de veículos de pessoas interessadas em vender seus bens, e após a venda, os valores adquiridos jamais eram entregues ao real proprietário, nem o bem entregue ao comprador. De fato, a vítima, após visualizar na internet o anúncio da loja Helder Veículos de vendas de veículos, compareceu até o local, sendo atendida pelo denunciado PAULO e adquiriu a motocicleta Marca Kawazaki, modelo Z1000, placa LQB6C54, transferindo os valores mencionados acima. No dia seguinte, a vítima FELIPE retornou à loja para colocar a motocicleta supostamente comprada no seguro, ocasião em que se deparou com o proprietário do veículo, tentando retirá-lo sob a alegação de que o bem já estava a mais de 15 dias com a promessa de venda e os valores não teriam sido repassados a ele. Assim, de acordo com os depoimentos das testemunhas, os denunciados anunciavam a venda de veículos, se comprometendo após a suposta venda, a efetuar o repasse, não o fazendo, ficando com o dinheiro e o bem, causando prejuízo às vítimas, indicando, assim, dolo inicial de fraude, conforme Termo de Declaração de RAFAEL, ANGELA e MARCELLE. Na DP, os denunciados DAVIDSON e ANDREA, apesar de intimados, não compareceram em sede policial para prestarem depoimentos, mas cabe mencionar que ele é investigado em pelo menos outros 38 Inquéritos Policiais, tendo inclusive já ter sido preso em Flagrante no Estado de São Paulo, e ela é investigada em 36 Inquéritos Policiais, ambos pela mesma prática de Estelionato envolvendo veículos, agindo com o mesmo modus operandis (vide link de índice 58 e Relatório de Inquérito), indicando, assim, dolo inicial de fraude e conduta criminosa habitual e reiterada, hipótese de inaplicabilidade de acordo de não persecução criminal (art. 28-A, § 2º, II, do CPP). Já o denunciado PAULO é investigado em pelo menos 18 Inquéritos Policiais pela prática do crime de estelionato, agindo com o mesmo modus operandis (vide link de índice 58 e Relatório de Inquérito), indicando, assim, dolo inicial de fraude e conduta criminosa habitual e reiterada, hipótese de inaplicabilidade de acordo de não persecução criminal (art. 28-A, § 2º, II, do CPP). Assim agindo, estão os denunciados incursos nas penas dos arts. 288 e 171, caput n/f do art. 69, todos do CP. Ex positis, sendo recebida a presente, requer o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro seja ordenada a citação dos réus para responderem aos termos desta ação penal, na forma do art. 396 do CPP, sob pena de revelia, que espera, ao final, ver julgada procedente a pretensão punitiva, com a consequente condenação. (...)” (grifos nossos)



    Em seguimento, depreende-se dos autos principais que foi decretada a prisão preventiva da Paciente de acordo com os seguintes fundamentos (id.4 do anexo 1):



    “(...) Considerando os argumentos expostos pelo Ministério Público, entendo ser necessária a Decretação da Prisão Preventiva dos Réus.



    O artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti) e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis).



    No caso em tela, o fumus comissi delicti pode ser extraído do Registro de Ocorrência Aditado, Comprovantes bancários, Termo de Declaração da vítima e das testemunhas, todos eles presentes no extenso caderno investigatório acostado aos autos. Quanto ao periculum libertatis, a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, pois como bem salientado pelo Parquet, a conduta praticada réus põe em risco o patrimônio de uma quantidade incalculável de cidadãos, ocasionando assim a sensação de insegurança social em razão de suas condutas danosas.



    Importante salientar que mais gravosa ainda é a situação que envolve os réus DAVIDSON, ANDREA e PAULO. Como bem posto pelo MPRJ, é investigado em pelo menos outros 38 (trinta e oito) Inquéritos Policiais, tendo inclusive já ter sido preso em Flagrante no Estado de São Paulo, enquanto ANDREA é investigada em 36 (trinta e seis) Inquéritos Policiais. Por fim, PAULO é investigado em pelo menos 18 (dezoito) Inquéritos Policiais pela prática do crime de estelionato.



    Vale ressaltar que aos crimes imputados aos réus, a lei comina pena máxima superior a quatro anos, restando cumprida a exigência legal contida no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.



    Ademais, mostra-se inadequada e insuficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, para assegurar a ordem pública, conforme os fundamentos acima expostos.



    Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DOS RÉUS DAVDSON PEREIRA ROCHA, ANDREA FERNANDES DA SILVA, PAULO AFONSO FAGUNDES JUNIOR, THAMYRES SEVERINA BATISTA DA ROCHA e SANDRO ARAUJO DA COSTA.(...).” (grifos nossos)



    Visto isso, se tem que, pela leitura da decisão combatida, constata-se a presença o binômio obrigatório do artigo 312 do CPP vez que e em relação ao fumus commissi delicti, que consiste na comprovação da materialidade delitiva somada aos indícios de autoria, o mesmo se evidencia diante dos elementos juntados nos autos do Inquérito Policial nº 044-01016/2025.



    Já o periculum libertatis, se traduz no risco à ordem pública e no equilíbrio da instrução criminal, e, no caso em debate, resta estampado no risco à reiteração delitiva da Paciente, haja vista que é investigada em diversos inquéritos (id. 204950102, autos originários).



     Neste sentido é a jurisprudência do E. STJ:



    (...)



    Além disso, verifica-se a gravidade concreta da conduta por se tratar de delito de estelionato e associação criminosa, e, segundo consta no Relatório Final do IP (id. 189221651) a Paciente atuaria junto com o seu esposo - responsável pelo planejamento dos ilícitos – tendo a função de recolher as quantias pagas pelos clientes ludibriados e também ordenar pagamentos. Verifica-se, assim, que a decisão hostilizada está em consonância com o disposto nos art. 312, c/c art. 313, I, do CPP.



    Lançado isto, no que tange à alegação de a Paciente ter residência fixa, deve ser consignado que, eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, por si só, garantir a revogação da prisão preventiva, acaso existam nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar.



    Por derradeiro, cumpre salientar que a Defesa Técnica não logrou êxito em demonstrar qualquer impossibilidade concreta de cumprimento da medida constritiva em razão do alegado estado de saúde da Paciente.



    Do mesmo modo, não se mostrou evidente que os cuidados diretos da Paciente à sua mãe idosa se mostram imprescindíveis, além de que tal quadro, por si só, não constitui motivo para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão.



    Depreende-se, por este tanto, que as circunstâncias do fato, já narradas acima, não dão azo, ao menos neste momento, à liberdade provisória com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.



    Com efeito, verifica-se que não houve qualquer alteração fática ou jurídica na situação do Paciente que possa ser reputada como capaz de afetar os fundamentos do decreto prisional, que permanecem íntegros e devem ser mantidos.



    Na hipótese dos autos, verifica-se que a necessidade da prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltado, para além da especial gravidade dos fatos, o risco concreto de reiteração delitiva, considerando que a paciente, supostamente envolvida em delitos de associação criminosa e estelionato, é investigada em 36 (trinta e seis) inquéritos. As circunstâncias apontadas no acórdão impugnado efetivamente demonstram a potencial periculosidade da agente e são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça.



    [...]



    Portanto, tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva foi concretamente demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas.



    Ademais, na linha do entendimento consolidado da Sexta Turma deste Superior Tribunal, a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, isoladamente, afastar a custódia cautelar, se presentes os pressupostos que a autorizam, como ocorre no presente caso, em que a necessidade da medida foi concretamente demonstrada (AgRg no HC n. 1.005.547/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025; RHC n. 210.607/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025).



    Por último, ressalta-se que a conclusão do Tribunal estadual, no sentido de que não foi demonstrada a impossibilidade de cumprimento da prisão preventiva em razão do alegado estado de saúde da paciente, nem mesmo que os seus cuidados seriam imprescindíveis à genitora, não se revela desarrazoada, sendo certo que a revisão do referido entendimento não pode ocorrer nesta estreita via, pela necessidade de incursão aprofundada do contexto fático-probatório dos autos.



    [...]



    Ante o exposto, conheço em parte do habeas corpus e, nessa extensão, denego a ordem (doc. 7, pp. 114-121 — grifos meus e no original).



    O agravo regimental interposto contra essa decisão foi julgado intempestivo (doc. 7, p. 147).



    Nos termos do art. 102, I, i, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    No caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator